Tribunal: TJBA
Processo: 0002492-77.2010.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002492-77.2010.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO PINHEIRO TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO. DIREITO AO DEPÓSTO E LEVANTAMENTO/RECOLHIMENTO DO FGTS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002492-77.2010.8.05.0105
, em que figuram como apelante RAIMUNDA DOS SANTOS e como apelado MUNICIPIO DE IPIAU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da relatora.